Tribunal: TJPA
Processo: 0800853-84.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800853-84.2020.8.14.0009

APELANTE: ELSON LISBOA DA CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NA SENTENÇA TECNICAMENTE INCORRETO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do agravante e deu provimento à apelação do Banco Bradesco S/A, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos exordiais.

2. Inversão do ônus da prova: não se aplica automaticamente a inversão do ônus da prova em relações de consumo. É necessária a análise da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, além de pronunciamento judicial prévio, a fim de possibilitar à parte a produção de provas, sob pena de cerceamento de defesa. Diversos precedentes do STJ reiteram que a inversão do ônus da prova deve ser determinada antes da etapa instrutória, garantindo à parte a oportunidade de apresentar suas provas.

3. Falta de provas: o agravante não comprovou a constituição de seu direito, uma vez que não apresentou a totalidade dos extratos bancários nem o contrato de abertura de conta. A decisão monocrática aplicou corretamente a regra geral estática de ônus da prova (Art. 373, I e II do CPC).

4. Diligência Incompleta: o autor não cumpriu a ordem judicial de apresentação completa dos extratos bancários, impossibilitando a análise completa do período.

5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos do autor/agravante.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno em apelação, mantendo a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora.

24ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 15 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(ID 18422284) interposto por
ELSON LISBOA DA CUNHA
, contra decisão monocrática de ID 17986947, que negou provimento à Apelação por si manejada e deu provimento à Apelação do
BANCO BRADESCO S/A
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos exordiais.

A Apelação foi interposta contra a referida sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança (ID 16508193), que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na
Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.º 0800853-84.2020.8.14.0009
, ajuizada pelo ora agravante.

Inconformado com o provimento da apelação, o agravante interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, que a decisão monocrática se encontra em dissonância das provas, do ordenamento jurídico vigente e da jurisprudência desta corte em casos idênticos e análogos.

Alega que o título de capitalização mencionado por esta relatora não corresponde ao título objeto da ação, constituindo um erro de identificação entre os documentos. Afirma se tratar de outro título de capitalização, que não é objeto da demanda e corresponde a relação jurídica diversa.

Defende ser equivocada a conclusão de que restou impossibilitado ao réu, previamente e antes da sentença, a produção de provas, afirmando que por diversas vezes o juízo
a quo
possibilitou ao agravado a produção de todas as provas necessárias para demonstrar a regularidade da contratação.

Afirma que, se tratando de relação de consumo, o ônus da prova é invertido de forma
ope legis
em favor do consumidor, asseverando que o agravante fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, uma vez que apresentou seus extratos bancários e demonstrou a ocorrência do desconto indevido reclamado. Suscita que em direito não se exige prova de quem nega um fato, mas sim de quem o afirma, de modo que não há cobrar que a parte autora prove que não celebrou contrato com a parte ré, autorizando os descontos do título de capitalização questionado.

Sustenta que próprio requerido defendeu veemente, por diversas vezes em sua peça de defesa, de forma vaga e genérica, a legitimidade das cobranças mediante suposta previsão contratual, ou seja, afirmando que existiria um contrato firmado entre as partes,

contudo, não trouxe a prova de suas alegações, uma vez que sequer anexou aos autos cópia do contrato de título de capitalização.

Segue destacando a inexistência de resgaste do título de capitalização e a ausência de contrato nos autos. Argumenta que o juízo determinou, a ambas as partes, a juntada de extrato da conta bancária, mas apenas o autor cumpriu a ordem, sendo inverídica a fundamentação de que este teria cumprido a diligência de forma incompleta, uma vez que não houve delimitação dos anos dos extratos a serem colacionados.

Afirma que o resgate de título de capitalização não torna a cobrança legítima, pois não quer dizer que o autor tenha realizado a contratação do título de capitalização e nem usufruído do serviço, defendendo a necessidade de juntada do contrato válido que demonstre a regular contratação e asseverando que existe.

Argumenta a inobservância da Resolução n.º 3919/2010 do BACEN e do Código de Defesa do Consumidor, ante a necessidade de autorização expressa mediante contrato. Sustenta sobre a insegurança jurídica decorrente da decisão contraditória proferida por esta relatora em ações análogas/semelhantes, com base na mesma documentação e tese de defesa existente na presente demanda, destacando a existência de jurisprudência desta Corte de Justiça referentes a casos idênticos, não fazendo sentido em um processo este Tribunal julgar procedente os pedidos e, em outro idêntico – com basicamente os mesmos documentos comprobatórios –, julgar improcedente, sobretudo com fundamentação equivocada quanto ao suposto resgate do título.

Alega a necessidade de restituição em dobro do valor descontado indevidamente, ante a comprovada má-fé da instituição financeira, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, tendo vista que a sua conduta foi intencional, sem a existência de nenhuma autorização expressa, com a finalidade de auferir vantagem indevida, bem como face inexistência de qualquer erro justificável e ausência de devolução do valor descontado, sobretudo porque a fraude não foi praticada por terceiro.

Sustenta a ocorrência de dano moral indenizável, afirmando ser este
in re ipsa
, frisando que os descontos operaram sobre verbas de caráter alimentar, gerando prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência.

Por derradeiro, argumenta sobre o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a condenação em danos materiais e morais.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de negar provimento à apelação do banco e julgar procedentes os pedidos do autor, invertendo os ônus sucumbenciais, nos termos das razões recursais.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões de ID 18767944.

É o relatório.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso de agravo interno
.

II. Mérito recursal

A questão central a ser decidida no agravo interno, é se a decisão monocrática desta relatora, que deu provimento ao recurso de apelação do banco, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos exordiais.

A parte agravante apresenta inconformismo, alegando que não solicitou o título de capitalização no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) junto ao banco apelado, razão pela qual faz jus à repetição em dobro do indébito e à reparação pelos danos morais que lhe foram causados.

O recorrente defende que, nas relações de consumo, a inversão do ônus probatório é
ope legis
em favor do consumidor. Porém a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, mesmo nesses casos, o ônus probatório não é invertido de forma automática, demandando análise da verossimilhança da alegação e da demonstração de hipossuficiência do consumidor, além de demandar pronunciamento judicial prévio, a fim de possibilitar à parte o encargo da produção de provas.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a aplicação dos preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor
não conduz à automática inversão do ônus da prova, impondo-se a satisfação dos requisitos delineados em seu art. 6º, VIII, a saber, a verossimilhança da alegação ou hipossuficiência técnica do consumidor
.

Inúmeros são os julgados que reproduzem tal entendimento, consolidado pelo STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PROBATÓRIO. CÓDIGO CONSUMERISTA. CONTRATO DE PÓS GRADUAÇÃO E MBA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO É AUTOMÁTICA. NÃO REQUERIDO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 373, I E II, DO CPC. NÃO PROVIDO
. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes.
2. Não havendo inversão do ônus da prova, aplica-se a regra geral estática disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o qual dispõe caber ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, modificando as premissas fáticas que levam ao entendimento de que houve comprovação efetiva da constituição do direito da parte autora-agravada, e ausência de eventual causa extintiva por parte da agravante - como o pagamento -, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.219.849/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA INTERNA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NATUREZA RELATIVA. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a competência interna disciplinada no RISTJ é relativa, de modo que eventual incompetência do órgão ao qual distribuído o recurso deve ser alegada antes do início do respectivo julgamento, sob pena de preclusão" (AgInt nos EREsp n. 1.678.883/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 14/6/2022).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a aplicação do art. 6º, inciso VIII, do CDC não é automática e depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança da alegação e da demonstração de hipossuficiência do consumidor.
(...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.320.038/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 3. Na hipótese, incide a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." 4
. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes
. 5. No caso concreto, o Tribunal local inverteu o ônus da prova em desfavor da parte recorrida, com base no entendimento de que há hipossuficiência técnica da parte autora para comprovar o alegado. Incidência da Súmula 83 do STJ. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.496.479/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INOVAÇÃO. INCABÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTES. VÍCIO NO CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não se admite a adição, em sede de agravo interno, de tese não exposta no recurso especial, por importar em inadmissível inovação.
2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.245.830/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PRETENSÃO DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. Esta Corte possui jurisprudência sólida no sentido de que a simples aplicação do Código de Defesa do Consumidor não impõe a inversão do ônus da prova, uma vez que não é automática. Assim, cabe ao magistrado a análise das alegações de verossimilhança de suas alegações e de hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos, delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede de recurso especial.
3. O tema da inversão do ônus da prova carece de prequestionamento, recaindo sobre este ponto o óbice contido na Súmula 211/STJ. Relevante salientar que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não se admite, nesta Corte, análise de tese que não tenha sido debatida nas instâncias anteriores. Precedente. 4. Os pedidos atinentes às disposições do instrumento firmado entre as partes sobre a descrição de parcelas, taxas de juros, cláusulas descritas como abusivas pela parte recorrente e detalhes dos serviços prestados demandariam, necessariamente, o reexame dos documentos dos autos e de cláusulas do contrato, providência vedada, em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.286.099/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6°, VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES REQUISITOS PRESENTES. ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. Precedentes
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. USO DE MEDICAMENTO SUSPENSO PELA ANVISA. PRETENSÃO DE DANOS MORAIS E DE RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO COM A COMPRA DO FÁRMACO (APROXIMADAMENTE TREZENTOS REAIS). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXERCÍCIO IMPRÓPRIO AO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL TIDA COMO DESNECESSÁRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada.
2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, segundo entendimento desta Corte, não é automática e depende da constatação da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Rever a análise sobre a existência desses requisitos, realizada nas instâncias ordinárias, demanda revolvimento de matéria fático-probatória, que não cabe no âmbito de índole extraordinária do recurso especial. Precedentes
. 3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere a realização de perícia. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários ao julgamento da causa, pois, como destinatário das provas, é livre para determinar aquelas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 4. A pretensão de alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, quanto à desnecessidade da realização de prova pericial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.298.072/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DOS ÔNUS PROBATÓRIO. INVERTER AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o CDC. Entretanto, essa não é a hipótese dos autos, pois a relação contratual é a de um seguro, no qual a hipossuficiência técnica do segurado é evidente.
2.A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, devendo ser constatada, pelas instâncias ordinárias, a presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor,
o que, na espécie, foi verificado. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de provas, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.125.633/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
. 2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas" (REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.162.083/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Por oportuno, imperioso registrar que da análise dos autos
não se vislumbra a verossimilhança nas alegações do autor
, pois o demandante esperou cerca de três anos, desde a ocorrência do desconto de R$ 200,00 (duzentos reais), para ajuizar a ação, não havendo qualquer indício de que tenha buscado o requerido para tentar solucionar a questão. Como bem consignou o réu ao impugnar o pedido de inversão do ônus da prova, na contestação, “
não é crível alguém que não contraiu a dívida tenha esperado tanto tempo para reclamar em juízo, não tendo sequer procurado o Réu para tentar solucionar a questão
” (ID 16508166-Pág-15).

O STJ consigna também que, além de não ser automática,

“
a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra e julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina
deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
” (REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021).

Para que a inversão do ônus da prova cumpra sua finalidade de promover a justiça e a igualdade no processo, é fundamental que ela seja determinada antes da sentença. Esta antecipação permite que a parte a quem foi atribuído o ônus tenha a oportunidade adequada para produzir a prova necessária. A jurisprudência do STJ e a doutrina têm reforçado que a inversão do ônus da prova deve ser decidida em momento oportuno no curso do processo. A determinação tardia, no momento da sentença, inviabiliza a produção probatória, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÕES APTAS, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. MOMENTO. SANEAMENTO. APRECIAÇÃO DAS PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 568/STJ. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Ação ordinária com o escopo de obter restituição de depósito judicial c/c obrigação de fazer. 2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 nas hipóteses em que o Tribunal de origem, mesmo após a interposição de embargos de declaração, omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia. Súmula 568/STJ
. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas". Precedentes
. 4. Ademais, é pacífico o entendimento de que o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova, devendo sempre ser observado o Princípio do Livre Convencimento Motivado. Precedentes. 5. Na hipótese dos autos, não há que se falar em aplicabilidade da inteligência da Súmula 7/STJ, uma vez que todos os elementos informativos dos autos estão consignados nos acórdãos recorridos, sendo dessa forma possível o reconhecimento de violação do dever de motivação do magistrado, bem como acerca do momento processual adequado para a decisão que determina a inversão do ônus da prova. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.423.928/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÕES APTAS, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. MOMENTO. SANEAMENTO. APRECIAÇÃO DAS PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 568/STJ. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Ação ordinária com o escopo de obter restituição de depósito judicial c/c obrigação de fazer. 2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 nas hipóteses em que o Tribunal de origem, mesmo após a interposição de embargos de declaração, omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia. Súmula 568/STJ.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas". Precedentes
. 4. Ademais, é pacífico o entendimento de que o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova, devendo sempre ser observado o Princípio do Livre Convencimento Motivado. Precedentes. 5. Na hipótese dos autos, não há que se falar em aplicabilidade da inteligência da Súmula 7/STJ, uma vez que todos os elementos informativos dos autos estão consignados nos acórdãos recorridos, sendo dessa forma possível o reconhecimento de violação do dever de motivação do magistrado, bem como acerca do momento processual adequado para a decisão que determina a inversão do ônus da prova. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.423.928/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.
2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas"
(REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.162.083/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELA SEGURADORA FUNDADA EM SUPOSTA APURAÇÃO DE FRAUDE - PROCEDIMENTO ILÍCITO DOLOSAMENTE ENGENDRADO PARA POSSIBILITAR A RECUSA DO PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO, VISANDO A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, COM O ENVOLVIMENTO DE DOCUMENTOS FALSOS OBTIDOS NO ESTRANGEIRO - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO COM BASE NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADA ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO NO ÂMBITO RESTRITO DA SEGUNDA INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Existência de omissões relevantes cujo saneamento, pelo Tribunal a quo, se afigura imprescindível ao correto deslinde da controvérsia. 2. Julgamento empreendido pela Corte local mediante a aplicação da inversão do ônus da prova, como regra de julgamento, já em sede de apelação.
2.1 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Precedentes
. 2.2 Inviabilidade da inversão do ônus probatório em sede de apelação, notadamente quando fundado em premissa equivocada atinente a suposta hipossuficiência da parte autora, visto que o órgão do Ministério Público não é de ser considerado opositor enfraquecido ou impossibilitado de promover, ainda que minimamente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido, para cassar os acórdãos dos embargos de declaração e apelação relativamente ao recurso manejado pela seguradora e determinar o retorno dos autos à instância precedente para, uma vez afastada a inversão probatória, proceda a Corte local a análise da apelação interposta pela ré como entender por direito. Ficam prejudicadas as demais teses arguidas no reclamo. (REsp n. 1.286.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021.)

No caso em análise, o juízo de origem sequer discorreu a respeito de eventual inversão do ônus probatório durante o trâmite processual, em razão de a parte autora/agravante, apesar de ter formulado pedido nesse sentido na inicial, não o ter instado a se manifestar sobre a questão, diante da inércia em apreciar o pedido.

Somente na sentença que o juízo
a quo
procedeu a inversão do ônus probatório, procedimento incorreto e em dissonância do ordenamento jurídico, conforme exposto nos inúmeros precedentes do STJ supracitados,
na medida em que a inversão operada na sentença é tecnicamente equivocada.
A inversão é regra de instrução e não de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir à parte a quem foi imposto o ônus, a oportunidade de apresentar suas provas.

A única prova cuja produção foi atribuída expressamente ao banco réu, foi a apresentação dos extratos bancários (ID 16508181), obrigação que, na verdade foi imposta a ambas as partes, mas que era sobretudo de interesse da parte autora em produzi-la, considerando a ausência de inversão do ônus probatório e a prevalência da regra geral da distribuição estática da prova.

Ora, se parte autora requereu a inversão do ônus da prova na exordial e o juízo não se manifestou sobre a questão, o autor deveria interpelá-lo para que apreciasse o pedido, o que não foi feito. Na verdade, o autor fez exatamente o oposto: mesmo sem qualquer pronunciamento judicial acerca do ônus probatório e à mingua de elementos de prova do fato constitutivo do seu direito, formulou pedido para julgamento antecipado da lide, apoiando-se numa suposta inversão automática do ônus da prova, para procedência dos pedidos (ID 16508179).

Não obstante, como exaustivamente exposto:
se não houve a inversão do ônus da prova durante o trâmite processual, o ônus de provar o que se alega é uma responsabilidade primordial do autor da ação, sob pena de subverter o sistema de garantias processuais – disciplinado por regras previamente estabelecidas – e favorecer a parte que atuou desidiosamente no feito, sem estar atento às consequências processuais dos atos
.

No contexto do direito processual civil, é imperativo que o advogado atue com diligência e atenção meticulosa às nuances processuais. As regras processuais estabelecem uma série de procedimentos e prazos que, se não observados corretamente,
podem resultar em consequências adversas para a parte representada
. A falta de observância das regras processuais e dos precedentes judiciais pode acarretar uma série de consequências negativas, como a preclusão, a perempção, ou mesmo a nulidade de atos processuais.

Dessa forma, é essencial que o advogado esteja sempre vigilante e constantemente atento às regras do processo civil, mantendo-se atualizado com a legislação e com a jurisprudência para salvaguardar os interesses do seu cliente.

Por isso, não havendo que se falar em inversão do ônus probatório, incorreu em acerto a decisão monocrática agravada, que aplicou a regra geral disposta no art. 373, I e II do CPC, conforme transcrição:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I –
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com base nesse dispositivo,
cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Nesses casos, a lei atribui a uma determinada parte quais são os fatos específicos que deverão ser por ele provados, dando-lhe ciência prévia sobre como se desenvolverá a atividade instrutória.

Na hipótese dos autos, na origem, trata-se de ação de declaração de inexistência de contratação de serviço de título de capitalização, pois a demandada teria procedido desconto indevido do valor de R$ 200,00 (duzentos reais) sem autorização do autor.

Para verificar se a parte autora/agravante possuía direito à declaração de inexistência da contratação ou pelo menos para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, a fim de inverter o ônus da prova, primeiramente ela deveria demonstrar a constituição de seu direito, qual seja:
i)
que realmente não recebeu a quantia referente ao título de capitalização – com a juntada da integralidade dos extratos de sua conta corrente – ou
ii)
que não contratou o serviço quando houve a abertura de sua conta corrente junto ao requerido – com a juntada do contrato de abertura de conta, que é disponibilizado pelo banco ao consumidor–, pois tais provas eram as que estavam ao alcance do autor e
não constituiria prova de fato negativo
.

Somente após isso, a parte ré/agravada, para se eximir da condenação, poderia comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como a efetiva contratação – com a juntada do contrato discutido nos autos.

A hipótese dos autos, contudo, não chegou a tal etapa, pois a parte autora/agravante não comprovou a constituição de seu direito e, tampouco, a verossimilhança das suas alegações.

Neste ponto, registre-se que, ao contrário do alegado pelo autor/agravante, ao determinar a juntada dos extratos bancários, em despacho datado de 17/08/2022 (ID 16508181), o juízo
a quo
estipulou período certo: os extratos posteriores ao ano de 2016. Porém a diligência foi cumprida de forma incompleta pelo autor, o qual colacionou apenas os extratos dos anos de 2017 e 2018, impossibilitando a análise do período completo.

Assim, não há que se falar em inversão do ônus probatório, já que na decisão agravada foi utilizada a regra geral de julgamento disposta no art. 373, I e II do CPC em relação ao ônus de prova, ou seja, de maneira estática, e não a sua exceção.
Até mesmo porque não houve qualquer irresignação da parte autora quanto à inércia do juízo em apreciar o pedido de inversão
.

Desse modo, mesmo que o resgate do título de capitalização, mencionado na decisão monocrática agravada, não seja referente ao título de capitalização objeto da lide, isso não afasta o fato de o autor/agravante não ter feito prova dos fatos constitutivos do seu direito, uma vez que não juntou a integralidade dos extratos bancários, a fim de possibilitar a análise de todo o período ou, tampouco diligenciou para que o juízo de origem procedesse a inversão do ônus da prova no momento adequado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PROBATÓRIO. CÓDIGO CONSUMERISTA. CONTRATO DE PÓS GRADUAÇÃO E MBA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO É AUTOMÁTICA. NÃO REQUERIDO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 373, I E II, DO CPC. NÃO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes
. 2. Não havendo inversão do ônus da prova, aplica-se a regra geral estática disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o qual dispõe caber ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3
. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, modificando as premissas fáticas que levam ao entendimento de que houve comprovação efetiva da constituição do direito da parte autora-agravada, e ausência de eventual causa extintiva por parte da agravante - como o pagamento -, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.219.849/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VIA AVISO DE RECEBIMENTO (AR). DEPÓSITO INSUFICIENTE. NÃO LIBERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das partes para fins de convencimento e julgamento. (STJ, AgInt no AREsp n. 1734857/RJ, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 22.11.2021). 2. No que diz respeito ao procedimento extrajudicial de consignação de pagamento, cuida-se de ferramenta que o legislador colocou à disposição do devedor a fim de que este possa optar por via mais célere e menos onerosa do que a judicial para a consignação de dívida, sendo imprescindível que a notificação do credor observe rigorosamente os termos do art. 539, § § 1º e 2º do CPC. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Ausente o indispensável prequestionamento das questões federais suscitadas pela recorrente, de rigor a incidência, na espécie, da Súmula 282/STF. 5
. Autor deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, consoante o determina o art. 373, I, do CPC
. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.292.926/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS JULGADA PROCEDENTE. SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. DESCABIMENTO. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EMPREENDIMENTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente. 2.
Nos termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, os arts. 370 e 373, § 1º, do diploma processual faculta ao magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.
Precedentes(...) (AgInt no AREsp n. 2.135.048/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
2. De acordo com o disposto no art. 373, I, do CPC/2015, cabe ao autor da demanda a instrução da petição com as provas necessárias para demonstração da violação ao direito pleiteado.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.436.176/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PROBATÓRIO. CÓDIGO CONSUMERISTA. CONTRATO DE PÓS GRADUAÇÃO E MBA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO É AUTOMÁTICA. NÃO REQUERIDO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 373, I E II, DO CPC. NÃO PROVIDO
. (....) 2. Não havendo inversão do ônus da prova, aplica-se a regra geral estática disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o qual dispõe caber ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.219.849/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Portanto, diante da ausência de prova de fato constitutivo do direito do autor, os pedidos exordias devem ser julgados improcedentes.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO

do presente recurso de Agravo Interno em Apelação
interposto pelo autor/agravante,
mantendo a decisão monocrática desta Relatora, que julgou
improcedentes
os pedidos
.

Com essa fundamentação, apresento o feito em mesa para a apreciação desta Colenda Turma, na forma do art. 1.021, §2º do CPC.

Belém,
19
de junho de 2024.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/07/2024